Tribunal: TJDFT
Processo: 0002081-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Furto. Arrependimento posterior. Relevante valor moral.
1 – Não se reconhece o arrependimento posterior se o acusado não restituiu os bens subtraídos à vítima nem reparou o dano.
2 – Aquele que furta arma de fogo - conduta que ofende a segurança da coletividade –, com justificativa de garantir o sustento da família, não comete crime por relevante valor moral.
3 – Apelação não provida.